Tribunal: TJBA
Processo: 8000870-17.2018.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000870-17.2018.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: ACAZ IDO GALVAO DA SILVA

Advogado(s)
:
GUTEMBERG NASCIMENTO FERREIRA

RC08

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 8000870-17.2018.8.05.0242, em que é apelante
MUNICÍPIO DE SAÚDE
e apelado
ACAZ IDO GALVAO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,